Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-05.2019.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001402-05.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (
RE 610221 RG).

Considerando que os valores das multas aplicadas observaram os parâmetros dispostos no art. 2º da lei municipal, tendo inclusive considerado a reincidência da infração, não há que falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT
,
que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal nº
1001402-05.2019.8.11.0050

e condenou o apelante
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sustenta o apelante a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1384/2010 (Lei da Fila), sob o fundamento de que compete privativamente a União Federal dispor sobre matéria relativa ao funcionamento das instituições financeiras.

Aduz a ausência de motivação para a multa aplicada
pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON.

Assevera que a quantia fixada é exacerbada e a minoração se faz necessária em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada, para declarar a Lei Municipal nº 1.384/2010 e, via de consequência, declarar a nulidade do auto de infração e da multa aplicada.

Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da penalidade.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 61259954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou em 17/07/2019 os
Embargos à Execução Fiscal nº
1001402-05.2019.8.11.0050

em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, visando o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.384/2010, para extinguir a Execução Fiscal nº 1001094-03.2018.8.11.0050 e, via de consequência o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) 178/2018, que foi julgado improcedente pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos tem-se que apelante fora multado pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON, por descumprimento da
Lei Municipal nº 1384/2010 (Lei da Fila), após denúncia de consumidores da demora no atendimento.

Na primeira autuação de nº 0182 fora fixada multa no
valor de R$ 10.026,51 (dez mil e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos) e na segunda, o montante de R$ 21.117,35 (vinte e um mil e cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos), em razão da reincidência.

Das infrações originou-se a CDA nº 178/2018, objeto da execução fiscal, que para o apelante é nula sob o fundamento de inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 1384/2010.

Sobre o assunto, o art. 30, inciso I da Constituição Federal, assegura que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local, vejamos:

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 610221 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-05 PP-01137)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DA LEI

MUNICIPAL Nº 4.069/01- (LEI DA FILA) – PRELIMINAR -AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL – COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIAO – AFASTADA - ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – PRECEDENTES DO STF E STJ -

OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À OBSERVAÇÃO DA NORMA QUE IMPÕE RESPEITO AO CONSUMIDOR – MULTA – DUPLA PENALIDADE – INOCORRÊNCIAS – NATUREZAS DISTINTAS - DECRETO Nº 4.334/2005 – REGULANDO

SITUAÇÕES DIFERENCIADAS AUMENTANDO O TEMPO DE ESPERA EM 05 (CINCO) MINUTOS – EXTRAPOLAÇÃO DO

PODER REGULAMENTAR -

– INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO SANTANDER DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ausência do interesse processual do Ministério Público, quando evidenciada violação dos direitos do consumidor.

É pacífica a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores quanto à competência legislativa dos Municípios para disciplinar o tempo máximo de espera nas filas em agências bancárias, por se tratar de assunto de interesse local, na forma do art. 30, I, da CF/88.

Não há falar-se em dupla penalidade a aplicação da multa prevista na Lei nº 4.069/01 e a imposição de astreintes, por possuírem natureza e funções distintas.

Ao prever a possibilidade de ampliação do tempo de espera, ainda que em situações excepcionais, o Decreto Municipal nº 4.434/05, ultrapassou os limites do seu poder regulamentar, inovando na ordem jurídica, pois criou circunstância e tempo diferenciados não previstos na norma primária [Lei Municipal 4.069/01].

Não há que se falar em dano moral coletivo, quando não demonstrados que a conduta ultrapassou os limites do tolerável a ponto de atingir, efetivamente, valores coletivos e indisponíveis e irrenunciáveis.

(N.U 0022291-39.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

Quanto aos valores das multas aplicadas foram observados os parâmetros dispostos no art. 2º da lei municipal tendo inclusive sido considerada a reincidência, não havendo que falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021